Tribunal: TJDFT
Processo: 0723771-33.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0723771-33.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: M D T COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME, MARCO ANTONIO DA SILVA MARQUES, PATRICIA DA SILVA MARQUES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Banco Bradesco S.A contra decisão de ID 46932742 dos autos de origem, proferida nos autos da ação de execução de título extrajudicial, em que o d. Juízo a quo deferiu o pedido de desbloqueio do valor de R$7.453,86, penhorado em conta bancária da executada Patrícia da Silva Marques, determinando a expedição de alvará de levantamento da referida importância, tendo em vista a disposição contida no artigo 833, IV, do Código de Processo Civil (ID 46932742 dos autos de origem). Em suas razões recursais, aduz o exequente/agravante, em síntese, que o valor bloqueado no mês de outubro não é destinado exclusivamente à subsistência da agravada e de sua família, pois a quantia de R$4.298,14 consiste em sobra salarial do mês de setembro, e, tão logo fora creditado seus proventos em conta salário, a agravada transferiu o valor de R$5.500,00 para conta corrente do Banco do Brasil, restando em sua “conta salário” a importância de R$5.805,31, que, igualmente, caracteriza sobra salarial do mês de outubro. Cita precedentes no sentido de que as sobras salariais perdem a natureza alimentar, sendo, portanto, penhoráveis. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão, a fim de que seja mantida a penhora. O preparo recursal foi devidamente recolhido e comprovado ao ID 12302415. Ao ID 12732979, foi indeferida a liminar vindicada. Contrarrazões ao ID 12912941, pelo não provimento do recurso. É o relatório. DECIDO. O presente recurso não pode ser conhecido. Por meio de breve digressão dos autos, tem-se que o recorrente visa reverter decisão em que o d. Juízo a quo deferiu o pedido de desbloqueio do valor retido em conta bancária de titularidade de uma das executadas (ID 46932742 dos autos de origem). Interposto agravo de instrumento, o recurso do agravante restringiu-se ao pleito de que fosse “mantido o bloqueio e, por conseguinte, a penhora do valor bloqueado” (ID 12302362) (destaque nosso). Ocorre que, após o indeferimento, por esta Relatoria, do efeito suspensivo vindicado pelo recorrente (ID 12732979), o d. Juízo a quo determinou a expedição de alvará de levantamento da importância objeto de bloqueio judicial (ID 50881431 dos autos de origem), o que ocorreu em 27/11/2019. Ora, tal situação enseja a perda superveniente de objeto deste agravo de instrumento, deixando de existir a necessidade da tutela judicial vindicada. Veja-se, pois, o entendimento desta egrégia Corte de Justiça: PROCESSO CIVIL. ALVARÁ JUDICIAL. SAQUE DO FGTS. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. SENTENÇA TRABALHISTA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A perda do objeto consubstancia-se no desaparecimento superveniente do interesse de agir, que ocorre quando fato posterior à propositura da ação impede a constituição da situação jurídica almejada, tornando-se prejudicada a pretensão se verificada no curso do processo. (...) 4. Recurso prejudicado. (TJDFT. Acórdão 1157201, 20160110652472APC, Relator: SILVA LEMOS, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/2/2019, publicado no DJE: 15/3/2019. Pág.: 402/409, grifo nosso). PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA DESCONSTITUÍDA ANTES DA CITAÇÃO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. CABIMENTO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. QUANTUM. ART. 20, § 4o, DO CPC. PARÂMETROS ATENDIDOS. SENTENÇA MANTIDA. 1. O interesse de agir, condição da ação, identifica-se tanto pela necessidade do ingresso em juízo para a obtenção do bem de vida visado como pela utilidade do provimento jurisdicional invocado. Isto é, está relacionado à necessidade da tutela judicial solicitada e à utilidade que o provimento poderá proporcionar ao autor. 2. Ajuizados os embargos de terceiro e aferido que, antes mesmo da citação do embargado, este requereu na execução a desconstituição da penhora questionada, asseverando a ocorrência de erro na indicação do executado a infirmar a penhora efetivada, importa reconhecer a superveniente perda do interesse de agir do embargante, na medida em que o objeto da pretensão não mais persiste, deixando de existir a necessidade da tutela judicial vindicada, o que informa que o feito, tal como registrou corretamente a r. sentença, deve ser extinto sem resolução do mérito, nos termos do art. 267, VI, do CPC. (...) 6. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. (Acórdão 844375, 20130110753488APC, Relator: ALFEU MACHADO, , Revisor: FÁTIMA RAFAEL, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 28/1/2015, publicado no DJE: 9/2/2015. Pág.: 232). Posto isso, diante da perda superveniente de objeto do agravo de instrumento, na forma do artigo 932, III, do Código de Processo Civil, dele NÃO CONHEÇO. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 13 de março de 2020. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora